Tribunal: TCU
Processo: 030.046/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de parceria 750863, firmado com o/a FUNDO NACIONAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENT, Siafi/Siconv 750863, função null, que teve como objeto Concepção, criação e produção de 30 mil Kits ECA Acessível contendo os artigos fundamentais, em linguagem lúdica e didático-pedagógica, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em formatos com acessibilidade para estudantes objeto da modalidade educação especial da rede pública de ensino. (no da TCE no sistema: 2373/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11368/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Parceria 750863/2010 - SDH/PR para a OSCIP Escola de Gente - Comunicação em Inclusão, cujo objeto consistia na concepção, criação e produção de 30 mil Kits ECA Acessível, contendo os artigos fundamentais, em linguagem lúdica e didático-pedagógica, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerando que a unidade técnica verificou decurso do prazo de três anos entre o Ofício 214/2019/CGG/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH, recebido em 17/6/2019, comunicando a impugnação parcial das despesas no montante de R$ 230.336,70 (peças 64 a 65), e o Parecer 4/2020, de 26/8/2022, opinando pela manutenção da reprovação parcial da referida prestação de contas (peça 69), o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que, diante dessa constatação, a AudTCE, com a anuência do MP/TCU, propõe o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, bem como o arquivamento do presente processo (peças 188-191); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8 da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência aos responsáveis acerca deste Acórdão; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 030.046/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudia Marina Werneck Arguelhes (XXX.019.447-XX); Escola de Gente- Comunicação Em Inclusão (04.999.034/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.